Tribunal: TCU
Processo: 002.684/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4881/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.684/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sannyelton Lima de Souza (XXX.310.564-XX); Valdeci Claudino da Silva Junior (XXX.779.734-XX); Vinicius Correia Morais Pereira (XXX.188.564-XX); Weronica Cordeiro Pimentel (XXX.494.834-XX); Willams Edson da Silva (XXX.177.234-XX); Wilson Sebastiao da Silva Santos (XXX.750.204-XX). 1.2. Órgão: Diretoria Regional da ECT em Pernambuco - DR/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.